Tribunal: TJDFT
Processo: 0712066-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal sob a alegação de conter erro material e omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal. O recorrente alega que juntou tempestivamente documentos que atestam a interrupção do prazo prescricional. Além disso, afirma que, caso seja mantido o acórdão, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor do proveito econômico, conforme art. 85, § 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar, na decisão, obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Sem razão o embargante. Os documentos foram juntados somente no momento da interposição do recurso inominado, sendo extemporâneos, conforme entendimento fixado no acórdão. Trata-se de mero inconformismo do embargante, que pretende rediscutir a matéria e impor o entendimento que lhe seja favorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
5. No mais, na sistemática dos Juizados Especiais, não se aplicam os dispositivos do CPC quanto aos honorários sucumbenciais, uma vez que há na Lei 9.099/95 regramento próprio. Aplica-se, portanto, a literalidade do art. 55 da Lei 9.099/95, prevendo que, em segundo grau, apenas o recorrente vencido pagará as custas processuais e os honorários advocatícios, que serão fixados entre dez e vinte por cento do valor da condenação, ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
6. Na espécie, não houve condenação em sentença, razão pela qual o recorrente vencido foi condenado ao pagamento de honorários fixados no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa, conforme estabelecido no art. 55 da Lei 9.099/95.
7. Portanto, não há qualquer vício a inquinar o acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos desprovidos.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 48 e 55; CPC, art. 1.022.